Tribunal: TJDFT
Processo: 0749455-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. SANEAMENTO DA OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. EMBARGOS DA APELANTE ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, pela novel legislação, a correção do erro material.

2. Verificada a existência de omissão, esta deve ser sanada.

3. O sucesso do recurso do vencido em primeiro grau não impede a majoração dos honorários recursais, na esteira do entendimento consagrado nesta Egrégia Corte, no sentido de que o incremento da verba honorária recursal não pressupõe a vitória do recorrente, mas tão somente a movimentação da máquina judiciária.

4. Embargos de declaração da ré acolhidos para sanar omissão. Embargos de declaração da autora rejeitados.